Tribunal: TJES
Processo: 5000347-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. USO DE CHIP E SENHA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000347-33.2025.8.08.0014

Recorrente
: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
: ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. USO DE CHIP E SENHA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença (id. 14480399) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$ 30.215,99 (trinta mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), de maneira simples, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação e; ii) condenar o réu a indenizar a parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2
. Em suas razões recursais (id. 14480400) aduz que as transações bancárias foram realizadas mediante a utilização de cartão e senha, razão a qual pugna pela reforma do decisum
a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 14480405) apresentada pelo autor, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária em razão do autor ter contestado as transações bancárias à terceiros estranhos, fora do perfil do consumidor; bem como se restou caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao banco réu demonstrar que, de fato, o autor realizou as transações bancárias contestadas, mediante senha.

7
. Compulsando o caderno processual verifico que o Recorrido alega que no dia 01/11/2024 foi vítima de um golpe, fruto de uma falha de segurança do serviço bancário prestado pelo Recorrente, em razão de ter a sua conta pessoal movimentada

ilegalmente por terceiros/golpistas para pagamento de débitos de grande importância, referente a multas e impostos que incidem sobre veículos vinculadas ao Estado de São Paulo, no valor total de R$ 20.015,99, bem como a transferência via PIX no valor de R$ 10.200,00 à terceiros, totalizando a monta de R$ 30.215,99 (trinta mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos) de movimentação bancária. Aduz ainda que no mesmo dia 01/11/2024 o autor formalizou a contestação dos valores junto ao Banco do Brasil (id. 14480079) e registrou o Boletim Unificado nº 56164124 no dia 02/11/2024 (id. 14480080). Ocorre que, no dia 04/11/2024 o banco réu informou que julgou pela improcedência a contestação formalizada pelo autor (id. 14480081). Diante da improcedência das contestações, o autor formalizou junto ao gerente do banco o “Relato de Ocorrência”, em uma tentativa de revisão da decisão tomada pela instituição financeira ré. Contudo, sem quaisquer notícias até o presente momento. O banco Recorrente (id. 14480389) informa em sua peça contestatória que as transações foram processadas com normalidade, mediante a utilização de cartão e senha pessoal, que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, ocasião a qual carreou aos autos o extrato de conta bancária do autor (id. 14480392).

8
. Pois bem. Verifico que o d. Juízo Sentenciante considerou que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor realizou as referidas transações, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, CPC, asseverando ainda que “Deste modo, é de rigor observar que o benefício alcançado pelo falsário decorre, exclusivamente, de falha do próprio banco em permitir acesso à conta do autor por aparelhos telefônicos que não estavam devidamente cadastrados. O autor não recebeu qualquer tipo de ligação ou mensagem solicitando que o mesmo digitasse sua senha pessoal. A fraude se deu por acessos aos sistemas do réu. As instituições financeiras devem ser extremamente diligentes na análise de seus atos, sendo objetivamente responsabilizadas por atos ilícitos, mesmo os praticados por terceiros, que dela se utilizem para fins escusos”. Verifico, ainda, que o banco Recorrente não promoveu qualquer tipo de apuração de transações financeiras, considerando a afirmação do Recorrido de que foi vítima de fraude nas transações que, sabe-se como, o criminoso conseguiu acessar a conta bancária proceder com os pagamentos e transferências bancárias, mediante PIX.

9
. Denota-se, portanto, que o Recorrente trouxe aos autos extrato de conta bancária do autor (id. 14480392) a fim de comprovar que as operações bancárias estão de acordo com o perfil de consumo habitual. Contudo, compulsando-se ao extrato bancário do autor, verifico que as movimentações bancárias destoam do perfil de consumo do Recorrido, considerando que as transações bancárias contestadas pelo autor foram realizadas pelos fraudadores. Notadamente, as transações realizadas em um curto período, as quais totalizam a monta de R$ 30.215,99 em favor de terceiros foge do perfil de consumo do autor.

10
. Outrossim, o acesso por criminosos sistema do Banco Recorrente demonstra a fragilidade do sistema de segurança, sendo que o autor/Recorrido procedeu com a comunicação imediata à instituição bancária logo após constatado as transações bancárias suspeitas, a fim de viabilizar ao Recorrente medidas destinadas ao bloqueio do acesso à conta bancária do autor. Agrega-se ao fato de que o Recorrente não comprova que a parte autora tinha habitualidade de utilizar promover as transações bancárias e, inclusive, no curto período de tempo, tampouco se tais transações encontrava-se dentro do seu perfil de consumo. Conforme disposto no
caput
do art. 41-B da Resolução BACEN 103/2021, “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação”.

11
. Em que pese as alegações do Recorrente, este não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em suma, inexistem provas de que a movimentação esteja de acordo com o perfil de consumo do Recorrido. Nesse esteio, ao Recorrente incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Destarte, neste específico ponto, a sentença objurgada não merece reforma, considerando que o Recorrido contestou as transações bancárias realizadas pelos fraudadores, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida.

12.
Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação. Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, no caso concreto, entretanto, restou verificada que as transações bancárias foram realizadas por terceiros fraudadores, acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte do banco réu, que obrigou o consumidor a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido, ultrapassam o mero dissabor. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelo autor extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo réu, consistente nas transações bancárias fraudulentas e no empréstimo contraído por terceiros estelionatários junto à conta de titularidade da autora, em verdadeiro descaso para com a consumidora.

13
. Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pelos danos materiais praticados por terceiros fraudadores, e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados ao autor é objetiva (Lei nº 8.078/90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar pelos danos (extra)patrimoniais ocasionados ao consumidor.

14
. No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

15
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo como adequada o valor da indenização por danos morais inicialmente fixado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o d. Juízo
a quo
atendeu aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré.

16
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se ambo o recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 479

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)